Tribunal: TJES
Processo: 5017850-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017850-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO DA COSTA BASTOS

AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5017850-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FÁBIO DA COSTA BASTOS

AGRAVAD
OS:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA PARTE RÉ. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Oi S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta não ter contratado os serviços das requeridas e que, portanto, a negativação é indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes, nesta fase inicial, para reconhecer a probabilidade do direito alegado pelo agravante, de modo a justificar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O agravante limita-se a apresentar declaração de próprio punho afirmando não ter contratado os serviços das rés, sem juntar outros elementos de convicção que sustentem sua versão.

5. As empresas rés, por sua vez, juntam aos autos documentos que, em análise preliminar, indicam a existência da relação contratual, como propostas de adesão assinadas, cópias de documentos pessoais e comprovantes de utilização dos serviços, cujas assinaturas são visualmente compatíveis com aquelas constantes dos documentos apresentados pelo autor.

7. A existência desses documentos gera, no atual estágio processual, presunção de veracidade em favor das rés, sendo insuficiente, nesta fase, a alegação genérica de fraude desacompanhada de elementos mínimos de prova.

8. Eventual discussão acerca de fraude na contratação demanda dilação probatória, própria da fase de instrução processual, sendo incabível sua apreciação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A juntada de documentos que indicam a existência de relação contratual, como proposta de adesão assinada e comprovantes de uso de serviços, é suficiente para afastar, nesta fase inicial, a alegação de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5001569-74.2024.8.13.0388, Relª Desª Mônica Libânio, j. 21.05.2025; TJRS, AC 5003305-04.2022.8.21.4001, Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli, j. 10.03.2025; TJSP, AC 1005507-13.2023.8.26.0100, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 07.11.2023; TJSE, AC 202300844033, Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO DA COSTA BASTOS
em face de decisão (ID 47809043) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta em desfavor de
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E OI S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada na determinação de que os requeridos fossem compelidos a excluir o nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (ID 10928559) o agravante sustenta que a medida antecipatória deve ser deferida, pois restou demonstrado que os requeridos praticaram condutas reprováveis, realizando a negativação dos créditos do agravante sem que este contratasse os serviços ou firmasse empréstimos.

Devidamente intimados, apenas
SAMEDIL e QUALICORP
apresentaram contrarrazões nos IDs 11405132 e 11834367.

Pois bem.

Na exordial, o autor,
FÁBIO DA COSTA BASTOS
, relata que, ao tentar realizar compra no comércio, teve o crédito negado sob a justificativa de seu nome estar constando no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Em consulta ao Serasa Experian, verificou que existiam anotações em seu CPF, realizadas pelas requeridas
SAMEDIL, QUALICORP E OI
. Por não reconhecer a origem dos débitos que justificariam a negativação, entrou em contato com as demandadas, mas não logrou êxito em solucionar o problema pela via administrativa.

Diante do referido cenário, propôs a presente demanda, pleiteando, a título de tutela de urgência, que as requeridas fossem compelidas a excluir seu nome dos cadastros, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, circunstância que ensejou a interposição do presente recurso.

Após analisar as provas produzidas até o presente momento, concluo que o recurso em exame não comporta provimento, pelos motivos que passo a expor.

Para comprovar sua pretensão, o autor limita-se em apresentar declaração de próprio punho indicando que não possui contratos vigentes com as pessoas jurídicas requeridas (ID 11044343).

Sucede que as partes demandadas apresentaram prova robusta da contratação, senão vejamos:

No documento de ID 13230767,
SAMEDIL
apresenta proposta de adesão firmada, aparentemente, por Fábio da Costa Bastos, com assinatura expressivamente semelhante à utilizada pelo autor nos documentos que acompanham a petição inicial. No ato, também houve apresentação da carteira de habilitação do requerente. A requerida também apresentou guias de serviços médicos prestados, devidamente assinadas, cuja assinatura também é idêntica à constante nos documentos apresentados pelo autor. O mesmo ocorre em relação ao contrato de adesão apresentado por
QUALICORP
no ID 37691977.

Portanto, nesta fase inicial da demanda, anterior à fase instrutória, compreendo que as provas até então apresentadas demonstram cenário distinto do narrado pelo autor, motivo pelo qual não vislumbro fundamentação suficiente para, neste momento, deferir a tutela de urgência pretendida.

Assim, em análise preliminar e precária, inerente à fase inicial do processo, sem a devida instrução probatória, constata-se que os elementos probatórios até então carreados aos autos não corroboram de forma inequívoca a tese autoral.

Trata-se, inclusive, de compreensão adotada pelos Tribunais pátrios, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS DECORRENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Desincumbindo-se a parte ré do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil e, consequentemente, comprovada a relação jurídica e a origem do débito, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito
. (TJMG; APCV 5001569-74.2024.8.13.0388; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 21/05/2025; DJEMG 22/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que não realizou as contratações que originaram as cobranças e a consequente negativação de seu nome. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela licitude da cobrança e afastou o dever de indenizar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve comprovação da contratação e da legitimidade da dívida que gerou a negativação do nome da autora; e (II) verificar a existência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, admite-se a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando demonstrada sua hipossuficiência. 4.
A empresa ré demonstrou a regularidade da contratação mediante a juntada de documentos comprobatórios, incluindo cadastro assinado, notas fiscais dos produtos adquiridos e identificação biométrica da autora. 5. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC. No caso, os documentos apresentados comprovam a regularidade da contratação e afastam a tese de fraude. 6. A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de dívida regularmente constituída, afastando-se a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar.
7. O dano moral não se configura automaticamente pela negativação do nome do consumidor, sendo necessário demonstrar a indevida inscrição, o que não ocorreu no caso. 8. Mantida a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. lV. Dispositivo 9. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5003305-04.2022.8.21.4001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; Julg. 10/03/2025; DJERS 14/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Inconformismo do autor. Cessão de Crédito comprovada.
Negativação por dívida oriunda de Contrato de cartão de crédito. Contratação comprovada. Ré que se desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dano moral inexistente.
Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJSP; AC 1005507-13.2023.8.26.0100; Ac. 17320514; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira; Julg. 07/11/2023; DJESP 09/11/2023; Pág. 2417)

APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Ação indenizatória por dano moral c/c tutela de urgência- alegação de negativação indevida.
Autor narra que desconhece o débito e não recebeu o cartão firmado com a requerida. Contratação comprovada. Débito oriundo de compra realizada no mesmo dia da adesão ao cartão. Prova da utilização do cartão de crédito. Pagamento de faturas anteriores. Réu que se desincumbiu do seu ônus. Negativação devida.
Dano moral não configurada. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido. Por unanimidade. (TJSE; AC 202300844033; Ac. 45002/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 07/11/2023)

Por derradeiro, destaco que a referida compreensão é firmada a partir da análise das provas até então produzidas, sem prejuízo de ulterior alteração do entendimento no caso de comprovação, por exemplo, de que os aludidos contratos foram fraudados, o que certamente poderá ser melhor dirimido ao final da instrução processual.

Em derradeira análise, sublinho que a interpretação apresentada decorre da apreciação das evidências coligidas até o presente momento, ressalvando a possibilidade de ulterior alteração do entendimento caso surjam provas adicionais que demonstrem, por exemplo, a ocorrência de fraude nos contratos mencionados. Tal eventualidade poderá ser devidamente esclarecida ao término da fase de instrução processual, momento em que todas as provas terão sido produzidas e analisadas de forma exaustiva. A presente análise está, portanto, sujeita a complementação ou revisão, conforme o desenvolvimento da instrução processual e a eventual apresentação de novas provas relevantes.

Portanto, por compreender que o recorrido logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 14:27:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57246209062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.